Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720600-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALINO JOSE FERREIRA NETO AGRAVADO: WM TELECOM ESTRUTURAS LTDA - ME, FABIANO MOREIRA D E S P A C H O Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, ou qualquer outro pedido de provimento liminar, intimem-se as partes agravadas para se manifestarem acerca do presente recurso, no prazo legal, com base no primado do contraditório e no da ampla defesa, caso queiram. Após, retornem-me os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, 3 de julho de 2020 Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator